Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730719-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Defiro o prazo de 30 dias requerido pela Defensoria Pública (ID 19503008). Intime-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES